Tribunal: STF
Processo: Rcl 77679
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito processual civil. Direito do trabalho. Benefício previdenciário. Competência. Violação do Tema nº 190 da RG. Ausência de aderência estrita. Mera reiteração de teses. Súmula nº 287. Não provimento.



    1. A controvérsia do caso concreto tem como objeto benefício previso no regulamento de empresa do Sesc instituído por meio da Resolução SESC nº 9, de 1992 – portanto, em momento muito anterior à Emenda Constitucional nº 20/98 (mediante a qual se conferiu nova redação ao art. 202 da CF/88) e à Lei Complementar nº 109/01 (que regulamentou o regime de previdência complementar).



    2. O benefício pretendido no caso concreto tem como suporte jurídico regulamento de empresa, decorrendo a controvérsia diretamente da relação de trabalho instituída entre as partes; e não – como pretende fazer crer a parte agravante – de eventual relação jurídica autônoma estabelecida entre o trabalhador e o Sesc em razão da posição da instituição como instituidora, gestora ou patrocinadora de eventual entidade de previdência complementar.



    3. Demanda a revisitação de fatos e provas do caso concreto, providência incompatível com a via da reclamação constitucional, a pretensão do Sesc, por meio da presente reclamação (seja da óptica do desrespeito à tese do Tema nº 190 da RG, seja por alegada usurpação da competência do STF pelo TST), de fazer prevalecer sua tese de que a controvérsia no caso concreto tem origem em relação autônoma de natureza previdenciária entre si e o trabalhador fundada no art. 202 da CF/88.



    4. O debate no caso concreto objeto da reclamatória não possui aderência estrita com a tese do Tema nº 190 da RG nem com os julgamentos com esse paradigma que tiveram como objeto controvérsia instaurada em face da Petrobras, em razão de sua conduta enquanto instituidora, patrocinadora e gestora de plano de previdência complementar.



    5. Agravo regimental não provido.